Tribunal: TJDFT
Processo: 0006693-12.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006693-12.2016.8.07.0020 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDA: ROSINALVA BARBOSA TELES LIMA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, onde a recorrente requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB/SP 4.752) e do advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB/SP 150.060). Todavia, o apelo especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 13144249 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 13167685 – Pág. 1). Todavia, limitou-se a juntar preparo de apelação (ID 13395651 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, é deserto o recurso se, intimado o recorrente para regularizar o vício na comprovação do preparo, não o fizer no prazo de 5 dias”. (AgInt no AREsp 1325756/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/3/2019). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB/SP 4.752) e do advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB/SP 150.060). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015